Tribunal: TJDFT
Processo: 0000587-20.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Abandono material. Justa causa para o inadimplemento. Prova. Inexistência. Pena de reclusão. Erro material.
1 - O abandono material, crime omissivo próprio ou puro, pune a não realização de uma conduta (ação) que o agente poderia realizar – pagar pensão alimentícia ao filho menor. Necessária prova de que não houve justa causa para o não pagamento – elemento normativo - a fim de caracterizar o crime.
2 - Havendo provas de que o réu tinha condições de pagar alimentos ao filho e não o fez, por descaso, caracteriza-se o crime de abandono material.
3 – Se a pena prevista para o crime é de detenção e a sentença estipula a de reclusão, procede-se a correção.
4 - Apelação provida em parte.